Tribunal: TCU
Processo: 016.673/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de organização de eventos, contemplando os serviços de assessoria, planejamento, produção, coordenação e acompanhamento antes, durante e após a realização de eventos institucionais e corporativos do Sebrae/RR, realizados em todos os municípios do Estado de Roraima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre irregularidades no Pregão Eletrônico no 26/2025 do Sebrae/RR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante os motivos expostos pelo Relator, com fundamento no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho de peça 113, transcrito no Relatório precedente, bem como as respectivas medidas acessórias; 9.2. notificar os interessados acerca da presente deliberação.